Tribunal: TJDFT
Processo: 0732669-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732669-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO RANDAL BARACAT, BETTA - PARTICIPACAO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: DL ILUMINACAO LTDA, LLA COMERCIO E SERVICOS DE ILUMINACAO EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por MARIO RANDAL BARACAT E BETTA - PARTICIPAÇÃO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA contra decisão proferida nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (processo no 0732624-57.2021.8.07.0001), que tem como réus DL ILUMINAÇÃO LTDA e LLA COMERCIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO EIRELI. A decisão agravada indeferiu o processamento de incidente de personalidade jurídica, bem como o reconhecimento de grupo econômico (ID 103608661): “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Argui a parte autora, em apertada síntese, que é credora da parte DL ILUMINACAO LTDA nos autos do processo a ao processo no. 0706565-03.2019.8.07.0001.e que, desde deflagrada a fase de cumprimento de sentença, não obteve êxito na satisfação do seu crédito. Alega que a empresa requerida e a empresa LLA COMERCIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO EIRELI compõem o mesmo grupo econômico, pois esta última atualmente está estabelecida no antigo endereço da empresa DL ILUMINAÇÃO. Argumenta, ainda, que os sócios de ambas as empresas são parentes, tendo em vista o sobrenome ser igual. Requer: a) a declaração da existência de grupo econômico e, por conseguinte, o reconhecimento da solidariedade passiva; b) o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, incluindo, assim, LLA COMERCIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO EIRELI no polo passivo desta ação, com base no art. 50 do Código Civil. É o breve relato. Decido. I) Da desconsideração da personalidade jurídica A desconsideração da personalidade jurídica, por se tratar de medida excepcional, requer a demonstração do desvio de finalidade, caracterizado pelo ato intencional dos sócios de fraudar terceiros, com o uso abusivo da personalidade jurídica; ou a confusão patrimonial, demonstrada pela inexistência de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e os de seus sócios. No caso dos presentes autos não restou comprovada a caracterização de nenhuma das duas hipóteses autorizadoras desta medida excepcional. A ausência de bens e o encerramento das atividades ou dissolução ainda que irregulares, da sociedade não é causa, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, não são elementos hábeis a atestarem a fraude ou abuso praticados pelo sócio da empresa. Portanto, o fato de ter outra empresa no lugar da antiga sede da executada não caracteriza fraude ou abuso de personalidade. Ratificando tal entendimento, colaciono julgados recentes deste Colendo Tribunal: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE. PREVISÃO NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS LEGAIS. 1 - O caso dos autos versa sobre a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica de empresa executada, ao argumento que o endereço declarado pelos sócios da empresa à Receita Federal é diferente do endereço onde supostamente realizam suas atividades empresariais, qual seja, o endereço dos sócios. 2 - A desconsideração da personalidade jurídica é um incidente processual pleiteado pelas partes ou Ministério Público, quando lhe couber intervir no Processo, e cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. 3 - Entretanto, a mera impossibilidade de satisfazer o crédito, por falta de bens penhoráveis da empresa devedora, ou a sua mudança de endereço, não permitem a extensão da responsabilidade à pessoa dos sócios, quando não restam comprovadas a fraude ou abuso praticado pelos seus integrantes, ou ainda eventual confusão patrimonial entre os seus bens. 4 - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1225996, 07186996520198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 4/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DIRECIONADOS ÀS HIPÓTESES ESPECÍFICAS DO ART. 50 DO CC. 1. O Código Civil consagrou a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica para as relações civis/empresariais, segundo a qual sua decretação requer o abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 2. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve estar fundamentado no preenchimento dos requisitos legais específicos, não bastando a alegação de ausência de bens ou de mudança de endereço sem comunicação à Junta Comercial ou ao cadastro fiscal. Como o requerimento não expôs fundamentos para amoldar o caso concreto nas hipóteses de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, deve ser indeferida a instauração do incidente. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1206751, 07131740520198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 25/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) II) Da inexistência de grupo econômico. Conforme jurisprudência firmada neste tribunal, para que seja possível o reconhecimento de grupo econômico, faz-se necessário que estejam presentes os mesmos requisitos legais da desconsideração da personalidade jurídica (artigos 50 Código Civil). Conforme já explicado acima, no presente caso, a parte autora não conseguiu comprovar a ocorrência dos requisitos autorizadores para a ocorrência deste fenômeno. Ademais, é sabido que nem sequer a mera existência de identidade de sócios, dissociado da atuação em comum no mercado, não configura o grupo econômico a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica. Destarte, no caso dos presentes autos, o mero fato de serem parentes os sócios das duas empresas não é suficiente para configurar grupo econômico. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. IDENTIDADE DE SÓCIO E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. INSUFICIENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não obstante o reconhecimento de grupo econômico não se confunda com a desconsideração da personalidade jurídica, em ambos os casos a motivação do pedido e as consequências no âmbito da relação do direito material e processual são análogas, razão pela qual devem ser dirimidas em procedimento que oportunize o contraditório e a ampla defesa. 2. O reconhecimento de grupo econômico que autoriza superar a autonomia de distintas pessoas jurídicas para que todas respondam solidariamente pelo débito de uma das empresas reclama a presença do atendimento dos requisitos legais da desconsideração da personalidade jurídica (artigos 50 Código Civil e 28 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor) e ainda as disposições que qualificam o grupo econômico (artigos 265 e seguintes da Lei no 6404/76) e, também, para efeito da possibilidade de responsabilização solidária foram previstos no Decreto-Lei no 5452/43 (art. 2o, § 2o). 3. A mera existência de identidade de sócios dissociado da atuação em comum no mercado não configura o grupo econômico a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica. 4. O simples encerramento irregular da sociedade empresária ou ausência de bens não são motivos suficientes para afastar a proteção à autonomia da pessoa jurídica, sendo exigível a demonstração de efetiva dolo na lesão aos credores. 5. Não demonstrados de forma inequívoca a existência de grupo econômico e, também, ausente os pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica, mormente quando a devedora detém, em tese, acervo patrimonial sujeito a execução, se mostra descabida a pretensão do reconhecimento do grupo econômico visando superar a proteção à autonomia patrimonial da sociedade empresária. 6. O reconhecimento da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual, hipótese não constatada no caso em apreço. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1307387, 07430584520208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ANTE O EXPOSTO, não se verificando a existência dos requisitos previstos no art. 50 do CC, indefiro o processamento de incidente de personalidade jurídica, bem como o reconhecimento de grupo econômico. Translade-se cópia da presente decisão para o processo no. 0706565-03.2019.8.07.0001 e arquivem-se os autos.” Em suas razões recursais, os agravantes afirmam que são credores da parte DL Iluminação LTDA nos autos do processo no. 0706565-03.2019.8.07.0001 e que não obtiveram êxito na satisfação do crédito, após diversas tentativas na fase de cumprimento de sentença. Aduzem que a primeira agravada DL Iluminação foi dissolvida irregularmente por seus sócios com o intuito de fraudar seus credores e não cumprir com suas obrigações. Alegam que o endereço da sede da empresa DL Iluminação, cujo nome fantasia é LA LAMPE é o mesmo da empresa LLA Comercio e Serviços de Iluminação EIRELI, bem como que as sócias que compõem as sociedades são claramente da mesma família, já que possuem o mesmo e incomum sobrenome: ALESSANDRA GONÇALVES FRIEDMANN e ANA CAROLINA GONÇALVES FRIEDMANN. Sustentam que se trata de caso típico de fraude à execução por sucessão empresarial, onde uma empresa nova é constituída para continuar com as operações de uma empresa inadimplente, sem, contudo, carregar para a nova empresa todas as dívidas e má reputação da empresa anterior, com o objetivo claro de frustrar os créditos de seus credores. Informam que a desconsideração da personalidade jurídica de empresas que compõem o mesmo grupo econômico é autorizada quando estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 50 do Código Civil, tais como o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, consubstanciados por meio do abuso dos sócios, pessoas físicas ou jurídicas, ao valerem-se, indevidamente, da proteção advinda com a personificação. Defendem que a confusão patrimonial está claramente caracterizada quando ambas as sociedades possuem a mesma sede e, portanto, o mesmo local de vendas, dividindo o estoque entre si, como no caso dos autos. Invocam a aplicação da teoria da aparência, pois os agravantes, quando realizaram a compra na primeira agravada, acreditaram tratar-se de grande empresa de iluminação, a famosa e conhecida “LA LAMPE”, já que na nota fiscal de compra era essa a logomarca que aparecia, a mesma do site que consta o CNPJ da segunda agravada, LLA Comercio e Serviços de Iluminação EIRELI. Verberam que, de forma ainda mais maliciosa e dolosa, a primeira agravada tirou todo o seu patrimônio do antigo CNPJ, esvaziando de bens e ativos financeiros a antiga empresa e abriu uma nova, porém continua a usar o mesmo nome fantasia da antiga. Assim, os agravantes requerem a reforma da decisão para que seja: a) instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor da agravada DL Iluminação e de LLA Comercio e Serviços de Iluminação EIRELI; b) incluída no polo passivo a LLA, tendo em vista haver grupo econômico entre ambas; e c) realizadas pesquisas em nome da agravada LLA nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, a fim de que se encontrem bens disponíveis à penhora (ID 29866155). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 29866157). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator